Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-57.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Contratação de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Com razão em parte. Adequada a condenação do requerente por litigância de má-fé. A quantia fixada pelo douto juízo a quo a título de multa, todavia, deve ser reduzida para 9%

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Contratação de empréstimo consignado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou a demandante por litigância de má-fé. Apelo da autora. Com razão em parte. Adequada a condenação do requerente por litigância de má-fé. A quantia fixada pelo douto juízo a quo a título de multa, todavia, deve ser reduzida para 9% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o disposto no caput do artigo 81 do CPC. Indenização. Desnecessidade de demonstrar-se o prejuízo causado à parte contrária. Inteligência do art. 81, caput e §2o do CPC. Precedente do STJ. Honorários recursais não arbitrados. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé, de 10% para 9% sobre o valor atualizado da causa.